Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EXPEDIÇÃO DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL EM ÁREA INTERSTICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. DESAFETAÇÃO DO ESPAÇO OPERADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR No 882/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ATO PRATICADO COM BASE NO NOVEL ATO NORMATIVO SOBRE O TEMA. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO LOTE LIMÍTROFE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OCUPAÇÃO ANTERIOR DO BEM, COM A FINALIDADE DE MORADIA. CONSTATAÇÃO. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, do artigo 105, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 728/2006 (ADI 2009.00.2.001562-7) e, por arrastamento, da Lei Complementar Distrital 780/2006, em 2014 foi promulgada a Lei Complementar no 882, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, regularizando-se, dessa maneira, as ocupações anteriores a 31.12.2013, com uso predominantemente residencial. Não há respaldo jurídico para concluir que a desafetação da área em discussão reclamava prévia consulta aos proprietários das residências adjacentes, máxime por fundar-se em lei posterior editada sobre o tema (Lei Complementar no 882/2014), que não estabelece tal exigência. Os elementos probatórios contidos nos autos permitem inferir, com segurança, que o bem em discussão foi ocupado pelo beneficiário antes de 31/12/2013, com finalidade eminentemente residencial, impondo-se a conclusão de que o termo de concessão de uso do imóvel foi emitido em estrita observância ao regramento legal vigente ao tempo de sua edição.